Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Malversação dos valores depositados em conta do Banco do Brasil. Tema 1.150 do STJ. Prescrição decenal. Termo inicial. Ciência inequívoca do desfalque. Aplicação da teoria da actio nata. Data do saque. Pretensão fulminada pela prescrição. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido autoral em razão da prescrição da pretensão formulada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão da autora foi fulminada pela prescrição.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
4. Conforme a Teoria da Actio Nata, o termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque na conta individual do PASEP.
5. A ciência da lesão não depende da emissão de extrato detalhado, visto que é possível desde o saque, verificar mais afundo os valores recebidos e buscar maiores esclarecimentos.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); TJDFT, Acórdão 1980163, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 26/03/2025, DJe 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1984793, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 27/03/2025, DJe 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 2066609, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 11/11/2025, DJe 26/11/2025.